Tribunal: TJMT
Processo: 1035886-34.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035886-34.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (EMBARGANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (EMBARGADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC. VALOR DA CAUSA REDUZIDO (R$ 3.273,59). FIXAÇÃO POR EQUIDADE PARA EVITAR QUANTIA IRRISÓRIA. TEMA 1.076/STJ INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO (ART. 1.025, CPC). EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A contra acórdão que manteve a improcedência da ação regressiva e fixou honorários sucumbenciais em R$ 2.500,00, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Verificar: (i) a existência de vício interno (contradição) na fixação dos honorários; e (
ii
) a adequação do critério equitativo à luz do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1.076/STJ.

III. Razões de decidir

3. Inexistente contradição interna: a referência conjunta aos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC explicita a metodologia — regra geral percentual (§ 2o) e, diante de proveito econômico ínfimo, exceção por equidade (§ 8o).

4. Valor da causa de pequena monta tornaria irrisório o arbitramento por percentual mínimo (R$ 327,36), legitimando a fixação equitativa em R$ 2.500,00, compatível com o trabalho realizado e a dignidade profissional.

5. Tema 1.076/STJ não ampara a tese da embargante: a vedação à equidade dirige-se a hipóteses de base de cálculo elevada; quando o valor é baixo, preserva-se a solução equitativa para evitar aviltamento da verba.

6. Embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa nem à rediscussão de critérios já motivadamente enfrentados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É legítima a fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8o, CPC) quando o valor da causa/proveito econômico é baixo, ainda que se observe a diretriz do § 2o, sendo inaplicável, na espécie, a vedação firmada no Tema 1.076/STJ para hipóteses de base de cálculo elevada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; REsp n. 2.112.497/MS
;
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ;
AgInt
no
AREsp
1.431.978/SP;
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se
de recurso de embargos de declaração interposto pela
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S
/
A
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, negou provimento ao
r
ecurso de
a
pelação
interposto pela Embargante
e deu provimento ao apelo
da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A
, para reformar a
sentença
proferida pela Dra. Olinda de Quadros
Altomare
, Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1035886-34.2023.8.11.0041, e julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, invertendo os ônus sucumbenciais, mas mantendo a condenação no mesmo valor de R$ 2.500,00 arbitrados anteriormente, nos termos do
art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC

(ID.
308341894
).

E
m suas razões, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição, notadamente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Aponta que, embora o valor da causa seja líquido e determinado em R$ 3.273,59, o acórdão arbitrou a verba honorária em valor fixo de R$ 2.500,00, com base no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Argumenta que o caso não se enquadra nas hipóteses de fixação por equidade, pois o valor da causa não é inestimável, irrisório ou baixo, devendo ser aplicado o critério percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme o § 2o do referido artigo e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076. (ID. 310538885).

A
ENERGISA
apresentou contrarrazões
no
ID. 313233378,
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença
.

Recurso tempestivo

e isento de preparo
(art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
MITSUI SUMITOMO SEGUROS

pretende a reforma do acórdão no ponto que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, para que, afastada a aplicação por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), seja observado o critério percentual previsto no § 2o do mesmo dispositivo legal, com a condenação arbitrada entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa
.

Da análise
dos autos
e argumentos das partes
, todavia, constato que
ambos os embargos de declaração

não
devem ser
acolhi
dos
,
pois
não há
qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.282/STJ. LAUDOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DA
SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela seguradora, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 1.838,95, com atualização monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, em razão de danos em equipamentos de segurados alegadamente causados por oscilações na rede elétrica. A seguradora requereu a procedência integral do pedido (R$ 3.273,59), enquanto a concessionária pleiteou a improcedência total da demanda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legitimidade ativa da seguradora para propor ação regressiva contra concessionária de serviço público; e

(
ii
) examinar a existência de nexo de causalidade entre supostas falhas na rede elétrica e os danos aos equipamentos dos segurados, especialmente à luz da delimitação do Tema 1.282/STJ quanto ao ônus probatório.

III. Razões de decidir

3. A seguradora detém legitimidade ativa para a ação regressiva, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula no 188 do STF, desde que demonstrado o pagamento da indenização ao segurado.

4. Conforme o Tema 1.282/STJ, o pagamento da indenização securitária não sub-roga a seguradora nos direitos processuais do consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova, que permanece com o autor da ação regressiva.

5. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, com fundamento no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6o, da CF/1988, mas exige a demonstração do nexo causal, cujo ônus incumbe integralmente à seguradora sub-rogada.

6. Os laudos técnicos apresentados foram produzidos unilateralmente, carecem de fundamentação técnica suficiente, não identificam de forma
precisa a origem dos danos e não trazem a qualificação dos profissionais responsáveis, revelando-se insuficientes para comprovar o nexo causal.

7. Os relatórios técnicos apresentados pela concessionária, elaborados conforme o Módulo 09 do PRODIST da ANEEL, indicam ausência de perturbações na rede elétrica nos períodos dos alegados sinistros e gozam de presunção de legitimidade.

8. A existência de “tempo chuvoso” indicado nos avisos de sinistro aponta possível caso fortuito externo (descarga atmosférica), excludente da responsabilidade objetiva da concessionária, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal.

9. A seguradora, embora pudesse ter requerido a produção antecipada de prova pericial (CPC, art. 381), deixou de fazê-lo, inviabilizando a adequada comprovação do nexo causal, especialmente diante do descarte ou reparo dos equipamentos danificados.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A desprovido. Recurso de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento:

1. A seguradora que
paga
indenização ao segurado possui legitimidade ativa para a ação regressiva, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula no 188 do STF.

2. O Tema 1.282/STJ afasta a aplicação das prerrogativas processuais do consumidor à seguradora sub-rogada, especialmente quanto à inversão do ônus da prova.

3. O laudo técnico unilateral deve apresentar fundamentação clara, identificação do profissional e metodologia adequada para ter força probatória.

4. A ausência de prova técnica idônea inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária.

5. A ocorrência de intempéries pode configurar causa excludente de responsabilidade, rompendo o nexo causal entre o dano e a atividade da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I e II, e 381; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 188; STJ, Tema 1.282, REsp no 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025; TJ/MT, RAC no 1013458-29.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.06.2023; TJ/MT, RAC no 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27.09.2024; TJ/MT, RAC no 1044918-63.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.12.2024; TJ/MT, RAC no 1009485-03.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.12.2024.

(
TJMT.
N.U 1035886-34.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
20/08/2025, DJ
e
20/08/2025)

(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em apreço,
a
embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao fixar os honorários por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), quando deveria ter aplicado o critério percentual do § 2o do mesmo artigo, dado o valor certo e determinado da causa (R$ 3.273,59)
.

Todavia, a
tese não se sustenta.

Primeiramente, a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, a que se manifesta entre proposições existentes na própria decisão, como entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorre na espécie.

O que se verifica, na verdade, é uma interpretação equivocada da
E
mbargante sobre a aplicação da legislação processual e a ausência de vício no acórdão.

O dispositivo do julgado condenou a parte requerente, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios
“nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC”
, sendo certo que a
menção a ambos os parágrafos não é contraditória, mas sim indicativa da exata metodologia de cálculo determinada pelo Superior Tribunal de Justiça e aplicada por este Tribunal.

Com efeito, a regra geral para fixação de honorários, quando a Fazenda Pública não é parte, é a estabelecida no
§ 2o
do
art.
85 do CPC
, que prevê percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa.

No entanto, o próprio Código, em seu § 8o, estabelece uma exceção:
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do § 2o
”
.

No caso concreto, o valor da causa é de R$ 3.273,59
, de modo que a
aplicação do percentual mínimo de 10%, previsto no § 2o, resultaria em honorários de aproximadamente R$ 327,36, quantia que se mostra manifestamente irrisória e incompatível com a dignidade da advocacia, bem como com o trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora, que atuou com zelo desde a primeira instância.

Portanto, o acórdão não é contraditório
, mas, ao contrário, e
le primeiro observa a regra geral do § 2o e, ao constatar que a sua aplicação resultaria em um valor aviltante, aciona a exceção prevista no § 8o para fixar a verba honorária por apreciação equitativa, em um montante justo e razoável de R$ 2.500,00.

Tal procedimento está em perfeita harmonia com a jurisprudência, que busca evitar a fixação de honorários em patamares ínfimos.

O precedente invocado pela
E
mbargante, relativo ao Tema
n.
1.076
do
STJ, em nada lhe socorre
,
pois
a t
ese firmada naquele julgamento repetitivo
veda o arbitramento por equidade quando o valor da causa ou da condenação for elevado
,
justamente
para não aviltar a base de cálculo e reduzir indevidamente os honorários.

Em outras palavras, a jurisprudência do STJ fixada na tese do Tema n. 1.076 em verdade reafirma que
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
, permitindo, por corolário lógico, o
arbitramento de honorários por equidade quando

o valor da causa for muito baixo
, como no caso
sub judice

(
R$ 3.273,59
)
.

No mesmo sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. IMÓVEL. ACORDO JUDICIAL. PROVEITO ECONÔMICO. ARBITRAMENTO POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. VALOR DO BEM. NEGÓCIO JURÍDICO ANTIGO. ATUALIZAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. HONORÁRIOS DE

SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. ART. 85, §§ 2o e 8o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. TEMA No 1.076/STJ. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Discute-se nos autos acerca do valor atribuído à causa em ação de adjudicação compulsória de imóvel decorrente de acordo judicial realizado em outra ação e da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a correção do valor da causa pelo julgador quando se verificar que o montante atribuído na inicial não corresponde ao conteúdo patrimonial ou ao proveito econômico da demanda.

Precedentes.

3. No caso, a recorrente pretendeu a fixação do valor da causa no montante correspondente ao valor do imóvel à época da celebração do negócio jurídico, o que ocorreu há
mais de 19 (dezenove) anos, motivo pelo qual patente a necessidade de atualização.

4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.

5. O Código de Processo Civil impõe que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), subsequentemente calculados sobre o valor (I) da condenação, (II) do proveito econômico obtido ou (III) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do diploma processual.

6.
O § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil tem aplicação excepcional e restrita às hipóteses em que, havendo ou não condenação, (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (II)
o valor da causa for muito baixo
.

7. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não incide quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Tema no 1.076/STJ.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(
STJ,
REsp
n. 2.112.497/MS, rel
.
Min
.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
3a
Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025)
(
g.n
.)

Nessa esteira, denota-se que
a
situação dos autos é diametralmente oposta
ao defendido pela Embargante
: o valor da causa é baixo, e a aplicação do percentual legal resultaria em remuneração irrisória, exatamente a hipótese que autoriza o uso da equidade prevista no § 8o do art. 85 do CPC.

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

O que se depreende é que, na verdade, a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa, rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, o que não se pode admitir
.

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por
via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do
recurso de
apelação
que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de
apelação
que
desproveu sua pretensão e deu provimento ao apelo da parte contrária
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025